Tribunal: TJSP
Processo: 1009436-65.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DO FACEBOOK. CONTA E PERFIL NA REDE SOCIAL HACKEADOS. Sentença de procedência. Inconformismo da ré, alegando oferecimento de serviço seguro, fornecimento de ferramentas de segurança para os usuários que tiveram suas contas invadidas e responsabilidade de cada usuário pela senha cadastrada para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DO FACEBOOK. CONTA E PERFIL NA REDE SOCIAL HACKEADOS. Sentença de procedência. Inconformismo da ré, alegando oferecimento de serviço seguro, fornecimento de ferramentas de segurança para os usuários que tiveram suas contas invadidas e responsabilidade de cada usuário pela senha cadastrada para acesso à conta registrada, inocorrência de ato ilícito de sua responsabilidade e excludente por culpa da apelada e de terceiro. Aduz falta de prova de nexo causal e danos causados pelo recorrente. Subsidiariamente, pretende redução do "quantum" indenizatório. Improvimento recursal. Relação consumerista. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço em relação aos consumidores. Invasão da conta na rede social que permitiu o vazamento de dados da autora e publicações falsas de golpe de faturamento por pix e imagens, expondo a intimidade da autora e sua vida pessoal na rede social, sem autorização, ou providências no sentido de bloqueio e recuperação da conta. Mecanismos de segurança defeituosos e falha grave na prestação dos serviços da plataforma de mídia social que conecta usuários de todo mundo, causando grave constrangimento, exposição a situação vexatória, ofensa à intimidade da autora e sérios transtornos acarretados pelo episódio de divulgação não autorizada de informações confidenciais, com repercussão familiar, pessoal e profissional, que não podem ser catalogados como mero dissabor. Ofensa à honra da autora, ante o vazamento de dados pessoais, a violação de sua identidade virtual disponibilizada nas redes sociais. Descabida alegação de exclusão da responsabilidade. Risco da atividade desenvolvida. Dano moral evidente. Aplicabilidade do CDC e da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Precedentes. Indenização arbitrada em R$10.000,00. Valor moderado e que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.